Tribunal: STF
Processo: RE 1118668
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que não conheceu do conflito, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar prova, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental, interposto em 21.05.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.